Tribunal: STF
Processo: ARE 1321232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO – GUARDA MUNICIPAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS COM AMPARO EM NORMAS DISTINTAS DA LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA – DESCABIMENTO – RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EM SERVIÇO DESTINADO À REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 38, DA LEI MUNICIPAL N. 4.520/2007 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    A relação jurídica estabelecida entre as partes possui amparo legal (Lei Municipal n. 4520/2007) e natureza jurídico-administrativa, sendo devido somente os benefícios estabelecidos nos contratos ou nas leis que os regem, sem aplicação das normas celetistas ou de outros estatutos.
    Consoante se extrai do art. 38, da Lei 4520/2007, verifica-se que a gratificação de plantão de serviço tem por objetivo remunerar o guarda municipal que cumprir horas de trabalho excedentes às 180 horas mensais, de modo que a concessão do adicional de horas extras pleiteado também representaria pagamento em duplicidade”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §3º; 7º, inciso XIV; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Havendo regramento específico, ao contrário do que defende o apelante, no que concerne a gratificação de plantão de serviço (horas excedentes) não tem aplicação na espécie o disposto na Lei Complementar Municipal n. 190/11, porquanto se aplica a lei específica.
    Portanto, estando o ocupante do cargo de Guarda Municipal de Campo Grande submetido a regime especial com base em escalas de serviço limitadas a 180 horas mensais, não há se falar em horas extras decorrente da jornada diária superior a 08 horas.
    Ademais, conforme o artigo 9º do referido Decreto Municipal nº 10.952, de 28/08/2009, o Guarda Civil Municipal não faz jus ao pagamento do adicional de horas noturnas e extras em razão da incompatibilidade com o adicional de operações especiais e gratificação de plantão de serviço, que já são pagos sob essas rubricas, verbis:
    ‘Art. 9° Aos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, não serão pagas a gratificação pelo trabalho em horário noturno e a gratificação pelo serviço extraordinário, em razão da incompatibilidade, respectivamente, com o adicional de operações especiais e a gratificação de plantão de serviço.’
    Sendo assim, não prospera a tese de recebimento de horas extras em valor superior àquele previsto legalmente, tampouco a tese de pagamento de horas excedentes à jornada de oito horas diárias, pois, como ressaltado anteriormente, o porque o Guarda Municipal submete-se a norma específica de regência da carreira, a qual deve ser observada para pagamento de verbas salariais, bem como quanto a jornada de trabalho.
    (...)
    Outrossim, não prospera o pedido de declaração de ilegalidade do Decreto Municipal n. 11.829/2012 vez que não ultrapassa os limites da legislação que o sustenta, não alterando a forma de pagamento ou remuneração dos Guardas Municipais.
    Logo, não há como acolher a pretensão recursal. Ademais, é insubsistente a aplicabilidade da CLT de forma subsidiária, uma vez que o autor é submetido ao regime estatutário de trabalho e, portanto, submisso a leis próprias”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente